Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-58.2020.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001040-58.2020.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
LEONHART OTTO MULLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39723
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001040-58.2020.8.26.0047/50000
COMARCA: ASSIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ LUIZ DANASCENO CASTRO LEITE
EMBARGANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
EMBARGADO: LEONHART OTTO MULLER
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
183/187, que negou provimento à apelação e ao recurso adesivo interpostos, a pretexto
de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório porque os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo,
portanto, fundamento que possa obrigá-la a pagar indenização ao embargado. Tece
outras considerações sobre as questões discutidas na causa, requerendo a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim
de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível
de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam
a pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem como a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em vulneração aos
dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na espécie, à falta
de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas na apelação e
no recurso adesivo interpostos foram pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão
impugnado, que não registra proposições conflitantes que devam ser supridas, do que
resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da
parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta
natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho
do v. aresto a seguir transcrito:
“Tratam os autos de ação declaratória e indenizatória em que
postula o autor seja reconhecido o ilícito praticado pela instituição financeira, que fez
inserir gravame no prontuário de veículo de sua propriedade que comprou sem
financiamento algum e, posteriormente, vendeu à vista.
Sustentou a ré na resposta ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da relação processual, tendo em vista que o contrato de financiamento
não tem vínculo algum com o contrato de compra e venda do veículo, asseverando mais
que não cometeu ilícito algum.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e os
recursos não comportam provimento.
De início, cumpre deixar assentado que não se justifica a
alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, haja vista que tem ela integral e
inquestionável responsabilidade pelo fato que se lhe imputa na petição inicial,
porquanto a restrição inserida no prontuário do veículo de propriedade do auto
ocorreu por sua iniciativa, a evidenciar sua legitimidade para se posicionar no polo
passivo de causa em que a parte ativa impugna a legitimidade de questionado registro.
A insurgência, de igual modo, não prospera no que respeita à
postulação de denunciação da lide ao vendedor do veículo financiado, que não se
justifica no caso porque a compra e venda que originou o contrato de mútuo de fls.
46/47 não tem vínculo algum com o autor, que havia adquirido seu veículo em
momento precedente, diretamente da concessionária da marca, efetuando o pagamento
do preço à vista.
Com efeito, está comprovado nos autos que o autor adquiriu o
veículo Toyota SW, em 11/10/2016, diretamente da concessionária da marca, pagando
o valor integral do automóvel à vista, tanto é que expedido o certificado de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinente, pela autoridade de trânsito, sem restrição alguma (fls. 18/20).
Mas, posteriormente, no ano de 2019, quando efetuou a venda do
veículo, verificou que do prontuário do Detran constava o aludido gravame, decorrente
de contrato de financiamento celebrado pela ré com terceiro desconhecido, tendo por
alvo o seu automóvel (fls. 46/47).
Isto assentado e sendo aplicável à espécie a legislação protetiva
do consumidor, tem-se que incumbia à ré a prova relativa à regularidade da inserção
do gravame, encargo do qual se omitiu no feito, considerada, neste passo, ainda, a
circunstância de que se justifica no caso a inversão do ônus probatório, a par do que,
mesmo que assim não fosse, incumbia à ré produzir prova dos fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor (CPC, 373, II), tornando
imprescindível na hipótese em apreço que a parte passiva demonstrasse a legitimidade
da restrição feita ao veículo do autor, para que pudesse então resultar desprestigiada a
veracidade da postulação inicial.
Portanto, resultou caracterizada a omissão da ré na produção
da prova que lhe incumbia, não encontrando lastro probatório seguro nestes autos, em
razão de sua inércia, a assertiva contida na resposta no sentido de que foi legítima a
inserção do gravame, mesmo porque o contrato de fls. 46/47 foi celebrado pela
instituição financeira com terceiro desconhecido, sendo, fraudulentamente, dado como
garantia do mútuo o veículo de propriedade do autor, inexistindo nos autos prova
documental que pudesse conferir respaldo mínimo à assertiva de legitimidade do
gravame.
Com efeito, deixou o magistrado assentado com propriedade
que, “visando à rápida obtenção de lucro, as instituições financeiras concedem
financiamento e disponibilizam créditos aos clientes sem observar os cuidados exigidos
para a segurança direta ou indireto dos envolvidos. No caso dos autos, a requerida
inseriu gravame sobre o veículo do autor, em nome de terceiro, sem confirmar se de
fato o veículo estava sendo adquirido pelo devedor fiduciante. Se a requerida tivesse
tomado todas as precauções necessárias para evitar fraudes em seu sistema, o fato não
teria ocorrido, uma vez que conforme comprovado pelos documentos acostados na
inicial, na data da realização do gravame, o veículo se encontrava na posse de seu real
proprietário, até o ano de 2019, quando resolveu alienar o bem e tomou conhecimento
da existência do gravame indevido realizado pela requerida sobre o seu veículo.” (fls.
113).
In casu, a obrigação de indenizar se assenta na demonstração da
conduta culposa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre o ato
e o resultado lesivo, consubstanciados aqui tais pressupostos na ação negligente da ré,
que não se acautelou em averiguar a identificação do veículo a ser financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, em relação aos danos morais, aflora indisputável dos
autos que a ré agiu com manifesta culpa no episódio de que se cuida e, destarte, em
virtude da conduta negligente de seus prepostos, acarretou inegáveis danos morais ao
autor, ante a magnitude do transtorno e angústia resultantes da verificação de que,
sobre o veículo que acabara de vender, pesava restrição no cadastro do Detran..
Bem por isso, configurados os danos morais indenizáveis,
cumpre ter em conta que a reparação deve ser estabelecida em patamar moderado e
adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a
indenização em foco alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando
o aspecto inibitório da condenação, em relação ao autor do ilícito, a fim de que melhor
avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da
reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o
constrangimento vivenciado pelo lesado, afigurando-se, sob tal perspectiva e tendo em
conta as peculiaridades do caso, razoável a indenização fixada em sentença em R$
10.000,00.
Por fim, tendo sido a restrição em foco inserida no cadastro do
Detran pela ré, deve ela proceder ao levantamento, descabido o pleito de transferir
essa responsabilidade ao autor.
E
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
foram
adequadamente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, não
comportando a redução alvitrada porque importaria em aviltamento do importante
papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos
ora delineados, descabida, no caso, a aplicação da regra a que alude o § 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil.” (fls. 185/187).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter
havido violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso
aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado
na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)